Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação. Contudo, apenas a maioridade civil do alimentando não implica a extinção da obrigação, que simplesmente migra da obrigação alimentícia do poder familiar para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco. Destarte, não demonstrada a mudança da situação financeira do alimentando e do alimentante, os alimentos devem ser mantidos ao filho maior até os 24 anos, que cursa ensino superior. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.